Tribunal: TJMT
Processo: 0014910-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014910-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, em razão do descumprimento das normas sobre tempo de espera em filas bancárias.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa apresentada possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; (ii) saber se houve vício no auto de infração e na motivação da penalidade aplicada; e (iii) saber se o valor da multa imposta possui caráter confiscatório, por afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa contém todos os requisitos legais exigidos pelos arts. 202 e 203 do CTN e pelo art. 2o, §5o, da L. 6.830/1980, sendo possível a correção de eventual erro material até a sentença, nos termos da Súmula 392 do STJ.
4. O processo administrativo sancionador observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com decisão motivada e adequada à legislação municipal e federal aplicável.
5. A sanção administrativa aplicada tem caráter punitivo e pedagógico, não sendo desproporcional ao fato constatado, porquanto fixada com base nos critérios legais de dosimetria e na capacidade econômica do fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando preenche os requisitos do CTN e da L. 6.830/1980, sendo admitida sua substituição até a sentença nos termos da Súmula 392 do STJ. 2. A multa administrativa imposta pelo PROCON é legítima quando o processo sancionador observa os princípios constitucionais e os critérios legais de dosimetria, não se caracterizando como confiscatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, incs. LIV e LV; 150, IV; CDC, arts. 56 e 57; CTN, arts. 202 e 203; L. 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; TJMT, RAC 1047335-15.2020.8.11.0041, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 07.11.2023; TJMT, AC 1009082-77.2022.8.11.0004, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca da Capital
, que, nos autos dos Embargos à Execução por ele opostos, julgou improcedentes os pedidos, os quais visavam à declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, alternativamente, à redução do valor da multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

Em suas razões recursais, o Apelante, de forma preliminar, suscita a inépcia da petição inicial da execução fiscal, sob o argumento de que a Certidão de Dívida Ativa que a instrui não ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Aduz que a CDA faz referência à cobrança de ISS, enquanto a penalidade teve origem em auto de infração lavrado pelo PROCON Municipal, com fundamento na Lei Municipal n. 4.069/2001, o que ensejaria, a seu ver, vício insanável e nulidade do título executivo.

Defende a ilegalidade da multa aplicada ao fundamento de que a suposta infração decorreu do tempo de permanência de clientes em fila na agência bancária durante os primeiros dias úteis do mês, período em que há expressivo aumento no fluxo de atendimento em razão do pagamento de benefícios do INSS, de compromissos empresariais e da utilização intensiva dos caixas eletrônicos disponíveis.

Sustenta a nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação, especialmente no que se refere ao tempo de espera dos consumidores e à fixação do valor da penalidade, argumentando que a multa foi arbitrada sem a devida observância dos critérios legais estabelecidos no artigo 57 do CDC e no artigo 28 do Decreto Federal n. 2.181/97, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado.

Assevera que a multa aplicada possui caráter nitidamente confiscatório, em afronta ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, por ser desproporcional e desprovida de razoabilidade, além de não beneficiar o consumidor supostamente lesado.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja decretada a nulidade da Certidão de Dívida Ativa; no mérito, pugna pela declaração de nulidade do Auto de Infração e, por conseguinte, da própria CDA ou, sucessivamente, pela redução do valor da multa aplicada.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 306766385).

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução por ele opostos, julgou improcedentes os pedidos, os quais visavam à declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, alternativamente, à redução do valor da multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o Município de Cuiabá ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 0017809-04.2017.8.11.0041 em face do Banco Bradesco S/A, visando à satisfação do crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 1421954, oriundo de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal no bojo do Processo Administrativo n. 426878-1.

Citado nos autos, o Executado opôs embargos à execução, pleiteando, em sede principal, a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal; e, de forma subsidiária, a redução do valor da multa pecuniária imposta pelo PROCON, ao argumento de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Após os trâmites legais, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva da sentença assim grafada:

“Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não evidenciar vícios de legalidade que possam invalidar o Auto de Infração, o Procedimento Administrativo (ID. 42407531), tampouco a Certidão de Dívida Ativa n. 1421954, que lastreia o procedimento executivo.

Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

CONDENO a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça fixo em R$ 3.000,00 (três mil, reais e sete centavos), com fundamento no artigo 85, §§2o, incisos I e IV e 3o, inciso I, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo 1.076 – Superior Tribunal de Justiça).

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, bem como traslade-se cópia desta sentença para os autos da Execução Fiscal n. 0017809-04.2017.8.11.0041, e a seguir, arquivem-se os autos procedendo-se com as baixas de estilo.”.

Dessa decisão, recorre o Banco Bradesco S/A.

Inicialmente, cumpre analisar questões preliminares levantadas pelo Recorrente.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial – Ausência de Requisitos da CDA

O Apelante suscita a inépcia da petição inicial da execução fiscal, sob o argumento de que a Certidão de Dívida Ativa que a instrui não ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Alega que a CDA não preenche os requisitos legais exigidos pelo artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80 e pelos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional, especialmente no que diz respeito à origem, natureza e fundamento legal da dívida, circunstância que compromete a validade do título executivo e obstaculiza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que a CDA faz referência à cobrança de ISS, enquanto a penalidade teve origem em auto de infração lavrado pelo PROCON Municipal, com fundamento na Lei Municipal n. 4.069/2001, o que ensejaria, a seu ver, vício insanável e nulidade do título executivo.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Os artigos 202 e 203, do CTN, bem como o artigo 2o, §5o, da Lei Federal n. 6.830/1980 indicam os elementos que devem constar do documento da Certidão de Dívida Ativa:

CTN. Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

LEF. Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária naLei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Constam do título executivo informações claras e precisas quanto ao nome e domicílio do devedor, valor originário do débito, origem da obrigação, fundamento legal da dívida, dispositivos legais infringidos, número do processo administrativo e data da inscrição em dívida ativa.

Verifica-se, inclusive, que a fundamentação legal da multa está devidamente indicada, com expressa referência aos artigos da Lei Municipal 4.069/2001, bem como aos dispositivos que disciplinam os encargos moratórios incidentes sobre o valor do débito. A descrição do débito e dos acréscimos legais, bem como o demonstrativo do valor atualizado, encontram-se pormenorizadamente lançados na CDA, permitindo ao devedor plena ciência da origem e da natureza da obrigação exequenda. Veja-se

Quanto à alegação de que a Certidão de Dívida Ativa faria referência à cobrança de ISS, embora a penalidade tenha decorrido de auto de infração lavrado pelo PROCON Municipal com base na Lei Municipal n. 4.069/2001, cumpre destacar que eventual erro material foi devidamente sanado mediante a substituição da CDA, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional e do artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80.

A propósito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a Fazenda Pública pode corrigir ou substituir a CDA até o momento da prolação da sentença, quando se tratar de vícios formais ou materiais, não se admitindo, contudo, alteração do sujeito passivo da execução. A ausência de adequada discriminação dos valores ou a existência de incorreções formais não enseja, por si só, a extinção do crédito exequendo, devendo-se oportunizar a correção dos vícios identificados.

Nesse sentido, a Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: "
A Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.".

Sobre o tema, colhem-se julgados deste Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR ORIGINÁRIO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA ATÉ SENTENÇA DE EMBARGOS. ARTIGO 2o, § 8o, DA LEI 6.830/1980. SÚMULA 392/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a nulidade de certidão de dívida ativa em razão da ausência de indicação do valor originário, determinando o cancelamento do título executivo e o encerramento da execução fiscal. A Fazenda Pública defende que a dívida é decorrente de multa acessória, devidamente registrada na CDA, e que a ausência de valor originário decorreu de mero erro material, sanável por substituição do título.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do valor originário na certidão de dívida ativa invalida definitivamente o título ou se tal vício pode ser suprido mediante substituição, nos termos da legislação de regência.

III. Razões de decidir:

3. O Código Tributário Nacional (art. 202) e a Lei de Execução Fiscal (art. 2o, § 5o) estabelecem os requisitos da inscrição em dívida ativa, incluindo a indicação do valor originário.

4. A certidão apresentada contém todas as informações sobre a base de cálculo e multa acessória, restando configurado apenas erro material na inserção do valor originário.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 392, admite a substituição da CDA até a sentença de embargos quando se tratar de vício formal ou material, sem alteração do sujeito passivo.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A ausência de indicação do valor originário em certidão de dívida ativa, quando configurado erro material, não enseja nulidade absoluta, admitindo-se a substituição do título.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 2o, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 1039969-64.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.11.2024, publicado no DJe em 12.11.2024.

(N.U 1001922-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que acolheu os embargos à execução fiscal opostos pelo Banco Bradesco S.A., declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 006520/2015, e extinguiu o processo executivo, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:

(i) se a ausência de fundamentação legal do débito originário na Certidão de Dívida Ativa caracteriza irregularidade sanável; e

(ii) se é possível oportunizar a substituição ou emenda da CDA pela Fazenda Pública antes da sentença dos embargos à execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa deve observar os requisitos previstos no art. 2o, § 5o, III, da Lei n. 6.830/1980, incluindo a discriminação do fundamento legal do crédito exigido.

4. No caso, o vício na CDA consiste em erro material referente à ausência de especificação do dispositivo legal que fundamenta o crédito, o que não caracteriza nulidade absoluta, mas irregularidade passível de correção pela Fazenda Pública, conforme disposto no art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980.

5. A jurisprudência pacífica do STJ, consolidada na Súmula n. 392, confere à Fazenda Pública o direito de emendar ou substituir a CDA até a sentença de embargos, desde que assegurada a devolução de prazo para defesa ao executado.

6. A ausência de oportunidade para substituição ou emenda da CDA pela Fazenda Pública caracteriza cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que se prossiga com o executivo fiscal, permitindo a correção do vício formal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O vício formal na Certidão de Dívida Ativa, consistente na ausência de fundamentação legal do crédito, caracteriza irregularidade sanável. À Fazenda Pública deve ser oportunizado emendar ou substituir a CDA antes da prolação da sentença dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 392 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 2o, § 5o, III, e § 8o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1793716/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 26.2.2019, DJe 12.3.2019; TJ/MT, RAC 10473353-15.2020.8.11.0041, relator Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2023. (N.U 0015875-21.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ERRO FORMAL EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EMBARGOS - ART. 2o, §8o, DA LEF E SÚMULA 392 DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o enunciado da Súmula 392/STJ, quando se tratar de correção de erro material ou formal, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos. (N.U 1019230-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024).

Nesse cenário, ausente qualquer irregularidade formal ou material apta a comprometer a higidez da Certidão de Dívida Ativa, não há falar em inépcia da petição inicial, tampouco em nulidade do processo executivo.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do Mérito

De início, cumpre salientar que ao Poder Judiciário não compete substituir os demais Poderes na prática de atos administrativos, cabendo-lhe, nos termos da missão que lhe é conferida pela Constituição, exercer o controle jurisdicional de sua legalidade. Assim, sua atuação restringe-se à análise quanto à observância, pelo agente público, dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, tais como legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e finalidade, bem como aos atributos inerentes ao ato administrativo.

Da análise do caderno processual, verifica-se que, em 15/07/2007, foi realizada vistoria por Agente Fiscal em agência bancária do Recorrente, ocasião em que se constatou a inoperância do equipamento destinado ao fornecimento de senhas, por estar danificado, impedindo, assim, a distribuição das respectivas senhas aos clientes que ingressavam no estabelecimento.

Em razão do descumprimento do disposto no artigo 2o do Decreto n. 4.334/2005, regulamentador da chamada “Lei da Fila de Banco”, lavrou-se o Auto de Infração n. 131938, que deu origem ao Processo Administrativo n. 426878-7 (id. 306766350, p. 25/50).

Regularmente notificado, o Banco Bradesco S/A apresentou defesa no referido processo administrativo (id. 306766350, p. 30/32).

Sobreveio, posteriormente, decisão administrativa no âmbito do processo sancionador, pela qual restou aplicada ao Recorrente a penalidade de multa, com a devida intimação para pagamento do débito apurado:

“[...] Posto isso, julgo improcedente a presente defesa administrativa, mantendo o Auto de Infração nos termos em que foi lavrado, para que o recorrente proceda ao recolhimento de R$ 17.498,00 (dezessete mil quatrocentos e noventa e oito reais) referente ao Auto de Infração n. 131938 de 15/05/2007, junto aos cofres públicos. [...]”. (id. 306766350, p. 40/41).

Nota-se que a decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa ao Apelante encontra-se devidamente motivada, com exposição clara dos fundamentos que embasaram a sanção e justificaram o montante arbitrado, em consonância com os critérios previstos na legislação de regência.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento probatório idôneo capaz de infirmar a regularidade do procedimento administrativo, tampouco de evidenciar vício material ou formal que comprometa a higidez do ato sancionador, razão pela qual deve ser reconhecida a validade da multa imposta.

Com efeito, inexistindo ilegalidade ou vício apto a macular o processo administrativo que resultou na aplicação da multa ao Apelante, não se revela possível ao Poder Judiciário proceder à revisão do valor arbitrado, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

Ora, a atuação jurisdicional no controle dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade, sendo vedada a substituição do juízo discricionário da Administração Pública quando ausente violação aos princípios e normas que regem a matéria.

Não se desconhece que, sob a ótica do Apelante, o valor da multa fixada sempre será tido como excessivo ou de natureza confiscatória. Todavia, restou demonstrado que a penalidade imposta observa os parâmetros legais e fáticos aplicáveis ao caso concreto, inexistindo desproporcionalidade ou violação ao princípio da razoabilidade.

Ademais, é oportuno ressaltar que as sanções aplicadas pelo PROCON não têm finalidade arrecadatória, mas caráter eminentemente sancionador e pedagógico, voltadas à repressão das infrações às normas consumeristas e à prevenção de sua reiteração, circunstância que afasta qualquer alegação de confisco.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução e confirmando a multa administrativa imposta pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) a multa imposta pelo PROCON é excessiva e desproporcional ao caso em análise; e (ii) a decisão administrativa que aplicou a penalidade atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O PROCON agiu no exercício do poder de polícia administrativa, aplicando multa após regular processo administrativo, onde foram assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

4.
A multa imposta foi fundamentada na gravidade da infração, na extensão do dano aos consumidores com deficiência e na capacidade econômica do agravante, conforme os parâmetros do Código de Defesa do Consumidor, sem configurar desproporcionalidade
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A imposição de multa administrativa pelo PROCON deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da infração, a extensão do dano e a capacidade econômica do infrator. 2.
A multa imposta está em conformidade com os parâmetros legais e não se caracteriza como excessiva
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto Federal no 2.181/97e art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 10090453620228110041, Rel. Min. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.10.2024; N.U 1011661-81.2022.8.11.0041, Rel. Min. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.05.2024.

(N.U 1022944-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025). (Destaquei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido anulatório de processo administrativo instaurado pelo PROCON de Barra do Garças, mantendo a validade do procedimento administrativo n. 51.010.001.21.0000171 e a multa aplicada à instituição financeira no valor de R$ 22.000,00, em razão de infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício capaz de invalidar o procedimento administrativo sancionador conduzido pelo PROCON; (ii) estabelecer se a posterior composição entre consumidor e fornecedor tem o condão de afastar a ilicitude da conduta apurada; (iii) verificar se o valor da multa aplicada observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O PROCON possui competência legal para instaurar processo administrativo e aplicar sanções por infrações às normas consumeristas, conforme dispõe o art. 56, I, e art. 57 do CDC, desde que respeitados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. O processo administrativo revela que a instituição foi regularmente notificada, teve oportunidade de se defender, mas permaneceu inerte, inexistindo vício formal que enseje sua nulidade.

3. A decisão administrativa foi devidamente motivada, contendo fundamentos fáticos e jurídicos que demonstram a ocorrência da infração, em consonância com a Lei no 8.078/1990, o Decreto no 2.181/1997 e a Lei no 9.784/1999.

4. A reparação posterior do dano, inclusive mediante acordo judicial, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção administrativa, que possui caráter preventivo e repressivo, conforme jurisprudência consolidada.

5. A ausência de documentação sobre a capacidade econômica da empresa, especialmente o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), impossibilitou avaliação mais precisa, legitimando a estimativa da receita presumida para fins de dosimetria da sanção.

6. O valor da multa observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e a reincidência da conduta infratora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O procedimento administrativo sancionador instaurado pelo PROCON é válido quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

2. A reparação posterior do dano ao consumidor não afasta a legitimidade da sanção administrativa quando evidenciada a infração.

3. A dosimetria da multa pode ser estimada com base em receita presumida quando o fornecedor não colabora com a instrução do processo, sem que isso implique nulidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CDC, arts. 56, I e 57; Lei no 9.784/1999; Decreto no 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1009617-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 13.11.2018; TJMT, Apelação Cível n. 0031786-39.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 28.10.2020. (N.U 1009082-77.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que confirmou a validade do Auto de Infração no AI.2023.13.0044, lavrado pelo PROCON/MT, o qual impôs multa administrativa de R$ 50.555,13 à recorrente por infrações consumeristas constatadas em fiscalização realizada em 07.12.2023. O juízo de origem considerou que a fiscalização foi precedida de notificações anteriores e que não há provas concretas que infirmem a legalidade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a lavratura do auto de infração observou os requisitos de legalidade e regularidade do procedimento administrativo; e (ii) estabelecer se a multa aplicada respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar eventual ilegalidade apta a afastá-la, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fiscalização que originou o auto de infração foi precedida de notificações administrativas em 07.06.2022 e 23.08.2022, nas quais a recorrente teve ciência das irregularidades e prazo para correção, reforçando a legalidade do procedimento.

5. A alegação de inexistência de fiscalização in loco na data do auto de infração não se sustenta, pois a penalidade foi baseada em fiscalizações anteriores devidamente documentadas e assinadas por representante da empresa.

6. O PROCON/MT possui competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas de defesa do consumidor, nos termos do artigo 56, I, c/c artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 18 do Decreto Federal no 2.181/97.

7. A multa imposta observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a reincidência das infrações e a ausência de medidas corretivas pela empresa, além de estar em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

8. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo das decisões sancionatórias, cabendo-lhe apenas a análise da legalidade do ato, sendo vedada a revisão do juízo discricionário da Administração Pública.

9. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados durante o procedimento administrativo, conforme demonstrado nos autos.

10. O valor da multa se justifica diante da gravidade da infração e da necessidade de sua função pedagógica e punitiva, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade.

2. O PROCON detém competência para aplicar sanções administrativas por infrações consumeristas, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

3. A fixação da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

4.
O Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do ato administrativo sancionador, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do juízo discricionário da Administração Pública
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto Federal no 2.181/97, art. 18; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 1o/8/2017; TJMT, Apelação Cível 1000889-98.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 12/07/2021; TJMT, Ap 53874/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15/03/2016. (N.U 1000220-22.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025). (Destaquei).

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – LEI DA FILA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VALOR REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO REVOLVER O MÉRITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de a multa aplicada pelo Município de Cuiabá ter sido mantida, após o trâmite do Processo Administrativo, no qual fora resguardado à parte infratora o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo inclusive apresentado defesa e interposto recurso administrativo, não há falar em ilegalidade.

É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (N.U 1006620-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023). (Destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - RECURSO DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA PROVIDO - RECURSO DA AUTORA - DESATENDIMENTO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO RECONHECIDA.

1.
Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

(...). (N.U 1001335-43.2017.8.11.0007, Relator: Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/09/2021, publicado no DJE 17/09/2021). (Destaquei).

Portanto, diante da ausência de vícios capazes de comprometer a validade da Certidão de Dívida Ativa e do procedimento administrativo que lhe deu origem, não se vislumbra qualquer ilegalidade apta a justificar a nulidade pretendida ou a redução do valor da multa aplicada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025